Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FORMA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. QUESTÃO A SER APRECIADA NA FASE EXECUTIVA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. LIBERALIDADE DO LOCADOR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ENCARGOS LOCATÍCIOS ACRESCIDOS DE MULTA. EXCESSO DE COBRANÇA INEXISTENTE. APELAÇÃO DA REQUERENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, conforme se vê in casu, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.

2. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

3. Diante do reconhecimento na fundamentação da sentença quanto à condenação dos réus das taxas condominiais desde fevereiro de 2022, impõe-se reformar a sua parte dispositiva para incluir na condenação a obrigação de pagar todas as parcelas inadimplidas.

4. Incabível no atual estágio processual o exame sobre a forma como se efetivará o pagamento dos valores devidos pelos requeridos, pois os próprios requeridos questionam a existência de parte da dívida (an debeatur), o que revela a necessidade de diferir o exame de tal pleito para a fase executiva.

5. O desconto de pontualidade consiste em um benefício estabelecido por absoluta liberalidade do locador, para incentivar o locatário a observar o prazo de pagamento. Por essa razão, eventual inadimplemento faz cessar sua concessão, sem qualquer prejuízo quanto à aplicação das sanções contratuais previstas para o caso de inadimplemento, o que afasta à alegação de excesso de cobrança.

6. Diante do inadimplemento contratual, cabível a condenação ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas atrasadas, acrescidos da multa sobre o valor “cheio” do aluguel, em razão da inaplicabilidade do desconto por pontualidade.

7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.